Tribunal: TJES
Processo: 5001425-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001425-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDEVAL ZUCCON
AGRAVADO: CAROLINA CALIMAN SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001425-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDEVAL ZUCCON

AGRAVADA: CAROLINA CALIMAN SILVA

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Edeval Zuccon, agravante identificado nos autos, irresignado com a decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação tombada sob o n. 0003537-17.2020.8.08.0030, deferiu pedido de tutela de urgência determinando o pagamento de pensão mensal em favor da agravada correspondente a 1/3 de R$ 10.167,55 (dez mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), no prazo de cinco dias sob pena de constrição judicial de seus bens.

Nas suas razões recursais deduziu, em suma,
i.
necessidade de suspensão da ação cível originária até o deslinde da ação penal, oportunidade que a excludente de ilicitude (legítima defesa) será apurada;
ii.
cunho satisfativo na liminar deferida pois os alimentos são irrepetíveis;
iii.
ausência de demonstração da necessidade de alimentos provisórios uma vez que a menor agravada usufruiria do “vasto patrimônio” deixado pelo seu genitor.

Ao final, requereu a suspensão da ação indenizatória até o julgamento final da ação penal n. 0001908-08.2020.8.08.0030 e reforma da decisão para indeferir o pedido de alimentos provisórios.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Preparo realizado conforme guia n. 200058224 quitada em 17.06.20.

Efeito suspensivo deferido pela decisão com ID. 580751.

Informações do juízo a quo foram apresentadas (ID. 598162).

Contrarrazões (ID. 605785) sustentam que é possível o deferimento de tutela de provisória mesmo em circunstâncias de irreversibilidade da medida, indicando precedente da Terceira Câmara Cível nesse sentido. Prosseguiu narrando que a autoria do crime que vitimou seu genitor não é controversa e, ainda, a existência de vasto patrimônio do recorrente, o qual não será minimamente abalado pelo pagamento da pensão mensal. Argumenta, ainda, que acaso sua tese de legítima defesa seja acolhida no juízo criminal esta não afastará o dever de indenizar. Por fim, esclarece que seu genitor morava sozinho, não compartilhando sua vida financeira com suas duas ascendentes, no entanto, grande parte do seu patrimônio era em copropriedade com seus avós paternos ou, ainda, gravados com cláusula de usufruto vitalício. Indica, a título de exemplo, que o veículo que era usado diariamente pelo de cujus tem paradeiro desconhecido e sua conta bancária teve todo numerário sacado. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intimem-se e diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001425-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDEVAL ZUCCON

AGRAVADA: CAROLINA CALIMAN SILVA

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Na origem, trata-se de ação indenizatória em face de Edeval Zuccon, acusado do homicídio qualificado que vitimou o genitor da agravada, Sr. Wolmar Baptista Silva.

Está submetido ao exame desta Câmara o agravo de instrumento interposto face a decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação tombada sob o n. 0003537-17.2020.8.08.0030, deferiu pedido de tutela de urgência determinando o pagamento de pensão mensal em favor da agravada correspondente a 1/3 de R$ 10.167,55 (dez mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), no prazo de cinco dias sob pena de constrição judicial de seus bens.

Nas suas razões recursais deduziu, em suma,
i.
necessidade de suspensão da ação cível originária até o deslinde da ação penal, oportunidade que a excludente de ilicitude (legítima defesa) será apurada;
ii.
cunho satisfativo na liminar deferida pois os alimentos são irrepetíveis;
iii.
ausência de demonstração da necessidade de alimentos provisórios uma vez que a menor agravada usufruiria do “vasto patrimônio” deixado pelo seu genitor.

Ao final, requereu a suspensão da ação indenizatória até o julgamento final da ação penal n. 0001908-08.2020.8.08.0030 e reforma da decisão para indeferir o pedido de alimentos provisórios.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Preparo realizado conforme guia n. 200058224 quitada em 17.06.20.

Efeito suspensivo deferido pela decisão com ID. 580751.

Contrarrazões (ID. 605785) sustentam que é possível o deferimento de tutela de provisória mesmo em circunstâncias de irreversibilidade da medida, indicando precedente da Terceira Câmara Cível nesse sentido. Prosseguiu narrando que a autoria do crime que vitimou seu genitor não é controversa e, ainda, a existência de vasto patrimônio do recorrente, o qual não será minimamente abalado pelo pagamento da pensão mensal. Argumenta, ainda, que acaso sua tese de legítima defesa seja acolhida no juízo criminal esta não afastará o dever de indenizar. Por fim, esclarece que seu genitor morava sozinho, não compartilhando sua vida financeira com suas duas ascendentes, no entanto, grande parte do seu patrimônio era em copropriedade com seus avós paternos ou, ainda, gravados com cláusula de usufruto vitalício. Indica, a título de exemplo, que o veículo que era usado diariamente pelo de cujus tem paradeiro desconhecido e sua conta bancária teve todo numerário sacado. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente não vislumbro motivos para suspender a ação civil nesta fase incipiente a fim de apurar a excludente de ilicitude suscitada na ação penal n. 0001908-08.2020.8.08.0030 pois, para além da possível supressão de instância neste aspecto, é patente no ordenamento jurídico brasileiro a independência das esferas criminal e civil, uma máxima disposta em vários dispositivos do nosso ordenamento jurídico, valendo destacar:

Código Civil

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Não foi em outra a cognição da Quarta Câmara, ao examinar o recurso a seguir ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÃO CAUSADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. PENSIONAMENTO MENSAL. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1- No tocante à alegação de que teria havido cerceamento do direito de defesa do Apelante diante da recusa do Magistrado a quo em sobrestar o trâmite do presente feito, para que se aguardasse o desfecho da demanda criminal nº 0003681-81.2013.8.08.0047, tem-se que razão não lhe assiste, posto que, a princípio, revela-se desnecessária a obrigatoriedade de suspensão do feito em virtude de existência de ação penal em curso, diante da independência das instâncias cível e criminal, sendo certo que as disposições previstas no art. 110 do Código de Processo Civil e no art. 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal permitem a suspensão do curso do feito civil a critério do julgador, quando o mesmo vislumbrar a existência de relação de prejudicialidade entre uma e outra. 2-
A tese do Recorrente no sentido de que a suspensão da presente demanda se faz necessária mediante o risco de haver conflito com eventual e futuro reconhecimento da excludente de ilicitude no Juízo Criminal (legítima defesa) não prospera, porquanto não detém a plausibilidade necessária para tanto, devendo ser prestigiados os princípios da celeridade, efetividade e duração razoável do processo
. 3- A alegação da ocorrência de error in procedendo praticado pelo Magistrado a quo, por ter indeferido o depoimento pessoal postulado pelo patrono do próprio Requerido, ora Apelante, também não se sustenta, porquanto cabe à parte requerer o depoimento pessoal somente da parte ex adversa, nos termos do art. 385 do CPC. 4- Restou demonstrado nos autos que o disparo com arma de fogo que atingiu o Recorrido partiu do Apelante, de modo que não houve comprovação no sentido de que o mesmo agiu em legítima defesa. Sendo assim, outra saída não há senão concluir pela suficiência de provas que caracterizam a prática do ato ilícito responsável por deixar o Apelado paraplégico, bem como a presença do nexo de causalidade entre o mencionado ato e os danos experimentados pelo mesmo. 5- Acerca da pensão deferida pelo Magistrado a quo , o art. 950 do Código Civil dispõe que se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu . Portanto, considerando que a ofensa praticada pelo Recorrente causou sequelas que impediram o Apelado de exercer o seu ofício/profissão, tenho que a referida condenação deve ser mantida. 6- O dano moral in casu se caracteriza in re ipsa , ou seja, decorre da própria gravidade do fato lesivo, que impingiu ao Apelado, não apenas dores de ordem físicas, resultantes da agressão por arma de fogo em 19/02/11, atingindo a 10ª vértebra torácica, tendo ficado paraplégico (fl. 09), como de ordem psicológica, porquanto terá que conviver para sempre com a restrição física que o impede de andar, ficando restrito à cadeira de rodas, situação esta que o incapacita parcial e permanentemente para os atos da vida. 7- Para a fixação do quantum a ser arbitrado, deve ser analisada a capacidade econômica do agressor; o caráter punitivo, a conduta social e econômica dos envolvidos, bem como o grau de culpa, a gravidade da lesão e o caráter compensatório da medida, sem perder de vista a preservação do caráter pedagógico da condenação. Nesse contexto, considera-se que os valores arbitrados pelo Magistrado a quo, no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano estético e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral são adequados para reparar a agressão suportada pelo Apelado, cujas consequências foram graves, porquanto a referida parte ficou paraplégica . 8 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 047130001267, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 13/05/2019)

Ademais, a tese de legítima defesa que aparentemente se valeu o agravante no juízo criminal, em verdade, constitui excludente de ilicitude (artigo 25 do Código Penal) e, a despeito de fazer coisa julgada no juízo cível acaso acolhida no âmbito criminal, por força do artigo 65 do Código de Processo Penal, não impede a apuração da responsabilidade civil na ação originária, confira-se:

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

Isto significa dizer que o simples trâmite concomitante da ação cível e criminal não indica necessariamente perigo de decisões contraditórias afastando, a princípio, os artigos 315 do Código de Processo Civil e 64 do CPP, os quais sugerem constituir faculdade do julgador a suspensão dos autos.

Com isso, sopesando que o recorrente não demonstrou que há debate no juízo criminal sobre a própria existência material do fato (artigo 66 do CPP), sendo certo que eventual extinção de punibilidade não refuta a possibilidade de trâmite da ação civil (artigo 67 do CPP), não há espaço para suspensão da ação civil por este fundamento recursal pois neste momento não é possível afastar indene de dúvidas o nexo causal, como sustenta o recorrente.

Relativamente ao caráter satisfativo da tutela deferida na origem, ainda que admitido, alio-me a corrente a qual compreende sobre a ausência de caráter absoluto deste requisito disposto no artigo 300, §3º do CPC, como já decidiu o STJ em sistema de repetitividade (REsp 1145353/PR) e assentado no enunciado 419 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Nessa esteira e nesse momento vislumbro que o dano inverso é superior ao alegado pelo recorrente, vez que o dano deste funda-se no aspecto financeiro, ao passo que o dano da agravada atinge diretamente a subsistência da menor.

Por fim, no tocante a alegação a ausência de demonstração da necessidade de alimentos provisórios uma vez que a agravada usufruiria do“vasto patrimônio” deixado pelo seu genitor, não é possível acolhê-lo em sua integralidade.

Apesar da maioridade a agravada ainda estuda e sua dependência econômica está demonstrada pela declaração de imposto de renda do seu falecido genitor, atraindo a aplicação do disposto no artigo 948 do Código Civil, pelo qual “
Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: [...]
II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.
”

Eventual litigiosidade do inventário e posse e/ou acesso ao patrimônio deixado pelo
de cujus
não é capaz de elidir o pensionamento calcado no artigo 948 do CC.

Contudo, pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade reputo o
quantum
inadequado haja vista que nesta fase incipiente processual a dimensão ainda é nebulosa pela fragilidade de provas, especialmente considerando que atividade rural é oscilante e volúvel não podendo a declaração de imposto de renda de um único ano embasar a fixação do juízo originário.

Inexistindo comprovação exata dos rendimentos da vítima, a jurisprudência orienta que a pensão mensal terá como suporte o salário-mínimo (STJ, (REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva).

Destaco que o provimento do recurso neste aspecto possui como suporte a compreensão segundo a qual o pleito de redução está implícito no pedido principal de exclusão (STJ, AgRg no REsp 1344077/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti), vislumbro que é devida a redução da pensão fixada na decisão guerreada.

Nessa esteira e neste momento processual de exame vertical acerca de tutela de urgência, bem como a notável condição financeira do recorrente e do falecido, reputo que dois salários-mínimos são suficientes para manter a subsistência da descendente do
de cujus
até que apurada a responsabilidade do agravante, bem como seu dimensionamento.

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento tão somente para reduzir o valor da pensão mensal para dois salários-mínimos, mantido os demais termos da decisão guerreada.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001425-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDEVAL ZUCCON

AGRAVADA: CAROLINA CALIMAN SILVA

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO CIVIL. FACULDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PENSÃO MENSAL. ARTIGO 948 DO Código civil. RECURSO parcialmente PROVIDO.

I – Ausência de motivos substanciais para suspender a ação civil nesta fase incipiente a fim de apurar a excludente de ilicitude suscitada na ação penal n. 0001908-08.2020.8.08.0030 pois, para além da possível supressão de instância neste aspecto, é patente no ordenamento jurídico brasileiro a independência das esferas criminal e civil, uma máxima disposta em vários dispositivos do nosso ordenamento jurídico.

II – O caráter satisfativo (artigo 300, §3º do CPC) da tutela deferida na origem não é impeditivo absoluto para concessão da tutela de urgência. Precedentes. Ademais, o dano inverso é superior ao alegado pelo recorrente, vez que o dano deste funda-se no aspecto financeiro, ao passo que o dano da agravada atinge diretamente a sua subsistência.

III - Inexistindo comprovação exata dos rendimentos da vítima, a jurisprudência orienta que a pensão mensal terá como suporte o salário-mínimo. Precedente.

IV - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.